Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PERMANÊNCIA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO SINGULAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão analisou, de forma expressa, as questões postas em julgamento: a possibilidade de a execução prosseguir perante Juízo Comum e a competência para efetuar as medidas expropriatórias, sobretudo diante da declaração de falência da empresa devedora.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação adotada no julgado, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.